Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705735-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA APARECIDA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil s.a. contra r. decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de incidente de habilitação de crédito, iniciado pela instituição ora apelante em desfavor de maria aparecida rocha, na qual restou indeferido o pedido de habilitação formulado. Colaciono, por oportuno, o teor da referida decisão (ID 48879772): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de incidente de habilitação de crédito, formulado pelo Banco do Brasil em desfavor do Espólio de Elmiz Antônio Rocha. A petição inicial veio instruída com documentos. Os herdeiros do de cujus apresentaram impugnação no ID 155085599, pela qual contestou o alegado crédito. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Passo a decidir. A redação do caput do art. 643 do CPC é clara: em não havendo a concordância de todas as partes, será o pedido de pagamento feito pelo credor remetido às vias ordinárias. Na hipótese vertente, os herdeiros lançaram oposição à habilitação no ID 155085599. Com efeito, descabe analisar pormenorizadamente as alegações da recusa, pois devem submetidas ao crivo do juízo ordinário. Ante o exposto, resolvo o mérito do incidente, nos termos do art. 487, I, do CPC, para INDEFERIR o pedido de habilitação. Translade-se cópia decisão para os autos do inventário. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos.” Em seu recurso de apelação (ID 48879775), a instituição financeira aponta, preliminarmente, quanto à forma recursal, a possibilidade de dúvidas quanto à espécie recursal cabível para questionar decisão de inabilitação de crédito e apresenta precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a existência de controvérsia naquela corte superior quanto ao recurso cabível para os casos e que vigente a codificação processual anterior (CPC/73), mas pontua entendimento segundo o qual, no âmbito do Código de Processo Civil de 2015, trate-se de decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento. Naquele caso concreto, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça considerou o recebimento da apelação como se agravo de instrumento fosse (fungibilidade). Portanto, em sede preliminar, requer o recebimento do recurso de apelação com base na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ao mérito recursal, defende a reforma da decisão interlocutória combatida para que seja habilitado o crédito perseguido. Preparo regular ao ID 48879776. Contrarrazões ao ID 48879784 pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Conforme relatado, a parte apelante levanta, preliminarmente controvérsia acerca da forma recursal cabível no caso. Todavia, cumpre pontuar que o próprio precedente jurisprudencial apresentado, julgado pelo Superior Tribunal de justiça em 2022 aponta não haver controvérsia quanto ao desafio por agravo de instrumento às decisões interlocutórias de inabilitação de crédito na vigência do Código de Processo Civil de 2015. No âmbito deste nobre Tribunal, é assente o entendimento segundo o qual a decisão interlocutória de inabilitação de crédito é atacável por agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. TEMPESTIVIDADE. INAPLICÁVEL. PRECEDENTE. STJ. 1. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo correto. 2. De acordo com o art. 643, caput, do CPC, a decisão proferida sobre habilitação de crédito no inventário é uma decisão que possui natureza interlocutória, pois trata-se de incidente processual. Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra decisão interlocutória que julga incidente de habilitação de crédito em inventário, de modo que a interposição do recurso incorreto pelo agravante configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. Precedente. STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1637741, 07435604420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuo que, no caso em apreço, o ato impugnado (já reproduzido) foi denominado pelo Juízo de origem e assume a forma processual de “decisão interlocutória”, não apresentando meios de confusão formal com sentença. Desse modo, ante a possível repercussão no interesse processual, especificamente quanto à adequação formal, e em atenção à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE A APELANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do prosseguimento deste recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator